Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002713-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 702.857.721-04 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 424.415.951-72 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.080.371-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos no bojo de execução de título extrajudicial referente a saldo devedor de contrato de locação. O agravante alega que os valores executados são excessivos e que a dívida não seria de sua responsabilidade, pois a obrigação locatícia teria sido assumida por terceiro após a venda da empresa que operava no imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à suspensão da execução com base na necessidade de reavaliação dos valores cobrados e responsabilidade de terceiro pela obrigação locatícia.

III. Razões de decidir

O deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração inequívoca da inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, além da presença de risco de dano grave e de difícil reparação, requisitos não demonstrados pelo agravante. Questões relativas à responsabilidade de terceiro pela obrigação locatícia, correção dos valores cobrados dependem de dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração inequívoca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como do risco de dano grave e de difícil reparação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
José Pereira do Nascimento
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos dos embargos à execução, a qual indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo embargante.

A execução promovida pelo agravado tem por objeto a cobrança do saldo de contrato de locação, no valor de R$ 32.246,97.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os valores executados são excessivos e questionáveis, diante da necessidade de reavaliação das despesas cobradas, especialmente no que se refere aos reparos no imóvel. Argumenta que o exequente não apresentou orçamentos múltiplos nem comprovantes da realização dos serviços.

Sustenta, ainda, que o contrato de locação não deveria ser imputado exclusivamente a ele, uma vez que a ocupação do imóvel, no período de outubro de 2023 a setembro de 2024, foi realizada por Fabrício José Ribeiro, terceiro que assumiu as obrigações contratuais após a transferência da empresa Inova Administração de Condomínios Ltda.

Além disso, afirma que não houve formalização adequada da renovação contratual, circunstância que, conforme a jurisprudência citada, comprometeria a exigibilidade das obrigações decorrentes do contrato.

O agravante também aduz a existência de risco iminente de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de constrição patrimonial (penhora de bens e valores), o que comprometeria seu sustento e o de seus dependentes.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à execução em curso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID no 267094771.

O juízo
a quo
, por meio do ID no 270707530, informou a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta no ID no 270244868, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos nos autos de ação de execução que visa à cobrança de saldo devedor decorrente de contrato de locação.

A decisão agravada recebeu os embargos sem efeito suspensivo, determinando a oitiva do embargado e o cumprimento das formalidades previstas no art. 915 do CPC.

Insurge-se, então, o executado, ora agravante.

Sustenta, em síntese, que a dívida exequenda não seria de sua responsabilidade, pois a obrigação locatícia teria sido assumida por
terceiro
, após a venda da empresa que operava no imóvel. Além disso, questiona os valores cobrados, alegando que não foram apresentadas comprovações suficientes dos gastos indicados pelo exequente, em especial aqueles relativos à reparação do imóvel locado.

Pois bem.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos
embargos à execução
opostos pelo agravante, no bojo da execução de título extrajudicial movida pelo agravado, na qual se pleiteia o pagamento do montante de
R$ 32.246,97 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos)
, oriundo de contrato de locação celebrado entre as partes.

Conforme o disposto no art. 919, §1o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada, além da garantia do juízo, à presença simultânea dos seguintes requisitos:
"
I
–
a relevância da fundamentação; e II – o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação."

Trata-se, pois, de medida
excepcional
, a ser concedida apenas quando demonstrada,
de forma inequívoca
, a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo,
não bastando meras alegações genéricas
de excesso de execução.

Com efeito, a suposta transferência das obrigações contratuais decorrentes do contrato de locação para terceiro, em razão da venda da empresa ocupante do imóvel,

não exonera automaticamente o locatário originário
de suas responsabilidades. A legislação e a jurisprudência são firmes no sentido de que a
cessão de direitos e obrigações locatícias exige a anuência expressa do locador
, nos termos do artigo
13 da Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações)
:

“Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador’.

Desse modo,
não basta alegar que um terceiro assumiu a ocupação do imóvel para afastar a responsabilidade do locatário original
, sendo necessário demonstrar a existência de cessão formal da locação ou de eventual novação contratual, o que,
à primeira vista, não se evidencia nos autos
.

Além disso, os questionamentos sobre a correção dos valores cobrados, notadamente as despesas acessórias e os gastos com reparos do imóvel, são
matérias que dependem da produção de provas
,
o que torna imprescindível o exercício do contraditório pelo exequente.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE,
RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não se constata presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1o do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada”
.(RAI n.

1025495-46.2023.8.11.0000,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 06.03.24 - negritei )

Ademais, no que diz respeito ao requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação, não se vislumbra, neste momento, evidência de que o prosseguimento regular da execução, respeitados os meios legais de defesa e impugnação, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante.

Por outro lado,
o risco de dano grave e de difícil reparação
não se verifica de imediato, haja vista que eventual penhora de bens pode ser objeto de impugnação específica, com oferecimento de garantia suficiente,
nos termos do artigo 919, §2o, do CPC
.

Assim,
não há elementos que justifiquem a suspensão da execução
, sendo necessária a instrução dos embargos para que as alegações do agravante sejam devidamente analisadas no juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025